Tribunal: TJPA
Processo: 0028671-17.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028671-17.2015.8.14.0301

APELANTE: VIVO, TELEFONICA BRASIL

APELADO: F S DE M CARDOSO NETO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (CHIPS PARA RASTREAMENTO). RECURSO QUE APONTA VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face de Acórdão que deu parcial provimento à Apelação da empresa VIVO S/A para afastar as condenações por danos materiais e morais, e negou provimento ao recurso adesivo da consumidora, reconhecendo a irregularidade das cobranças apenas a partir de junho/2013.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A existência de contradição no acórdão ao fixar o marco temporal das cobranças indevidas (junho/2013) de forma supostamente diversa do que foi delimitado na lide (agosto/2013).

3. A ocorrência de omissão na análise do dano moral, por supostamente não ter enfrentado o argumento de que o abalo decorreu também do encerramento da atividade empresarial.

4. A suposta contradição na inversão dos ônus sucumbenciais, apesar do reconhecimento parcial da irregularidade das cobranças.

5. A existência de omissão quanto à aplicabilidade do art. 940 do Código Civil (repetição de indébito em dobro).

III.

RAZÕES DE DECIDIR

6. Não se configura o vício da contradição, pois a fixação do marco temporal (junho/2013) decorreu da interpretação fundamentada do conjunto probatório (troca de e-mails), que demonstrou ser este o momento da efetiva repactuação contratual entre as partes. A contradição sanável por embargos é a interna ao julgado, entre fundamentação e dispositivo, e não a divergência entre a decisão e a valoração da prova ou as teses da parte.

7. Inexiste omissão sobre o dano moral, pois o acórdão analisou a questão sob dupla ótica: afastou-o em relação à negativação, com base na Súmula 385 do STJ (negativação preexistente); e, em relação ao encerramento da empresa, afastou-o expressamente por quebra do nexo de causalidade, ao constatar que a atividade empresarial foi objeto de cessão a terceiro, e não encerrada compulsoriamente pela conduta da ré.

8. Inexiste omissão quanto a inversão dos ônus sucumbenciais, pois é uma consequência lógica do resultado do julgamento, no qual a parte ré sagrou-se vencedora na maior parte dos pedidos, afastamento das condenações por danos materiais e morais, decaindo a parte autora da maior parte de sua pretensão. Aplicação coerente do art. 86, parágrafo único, do CPC.

9. Não há omissão a ser sanada em relação ao art. 940 do CC, porquanto o acórdão consignou expressamente a ausência de prova do pagamento das faturas indevidas. Sendo o pagamento pressuposto fático indispensável para a pretensão de repetição de indébito, a análise do art. 940 do CC restou logicamente prejudicada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados quando a decisão já está suficientemente fundamentada.

10. Os argumentos da embargante revelam mero inconformismo e a nítida pretensão de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

11. Dispositivo: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantido o acórdão embargado na sua totalidade.

12. Tese: Não se configuram os vícios de contradição ou omissão quando o acórdão, de forma clara, coerente e fundamentada, decide a controvérsia com base na interpretação do conjunto fático-probatório, ainda que o resultado seja desfavorável à tese da parte. O mero inconformismo e a pretensão de rediscussão do mérito não autorizam o acolhimento de embargos de declaração.

________________

Dispositivos Relevantes Citados:

13. Código de Processo Civil, arts. 86 (parágrafo único), 1.022 e 1.023;

14. Código Civil, art. 940.

Jurisprudências Relevantes Citadas:

15. EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017;

16. Acórdão 1188480, 07128173920178070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada;

17. AgInt no AREsp 1669814/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 1ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 26/01/2026 e encerramento às 14h do dia 02/02/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por
F.S. DE M. CARDOSO NETO
em face de Acórdão (Id.
13685804) que deu parcial provimento a Apelação interposta pela parte ora embargada e negou provimento ao Recurso Adesivo interposto pela parte embargante, proferida nos
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
(Processo n.º 0028671-17.2015.8.14.0301), ajuizada em face de
VIVO S/A.

Em suas razões recursais (Id. 13885952)
, a parte embargante aponta a existência de contradição quanto ao marco inicial das cobranças indevidas. Afirma que o Acórdão, ao reconhecer a irregularidade das cobranças somente a partir de junho de 2013, contradiz os limites da lide, uma vez que a petição inicial e toda a controvérsia sempre se referiram a débitos a partir de agosto de 2013, não havendo qualquer discussão sobre valores anteriores.

Alega que o Acórdão guerreado, ao afastar o dano com base na Súmula 385 do STJ, omitiu-se de analisar o fundamento de que o abalo também decorreu do ato ilícito que provocou o encerramento de suas atividades empresariais.

Aponta, ainda, contradição quanto a inversão do ônus de sucumbência, mesmo tendo sido reconhecida a existência de cobranças indevidas.

Pontua omissão no tocante a aplicabilidade do art. 940 do CC/2002, que trata da repetição de indébito em dobro.

Contrarrazões apresentadas no Id. 14023340, pleiteando a rejeição dos declaratórios.

Vieram aos autos conclusos.

É o voto.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR,
DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

1.

Análise de Admissibilidade

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

No caso em tela
,

a Embargante aponta contradição no fato de o Acórdão ter reconhecido a irregularidade das cobranças
a partir de junho de 2013, enquanto a lide versava sobre débitos a partir de agosto de 2013.

O julgado analisou adequadamente o conjunto probatório, especificamente a troca de e-mails entre as partes (Id. 293971, págs. 36/41), onde restou consignado que a negociação para a migração dos planos, que alterou os termos do contrato, iniciou-se em 14/06/2013.

Acrescento que, conforme se extrai do Acórdão embargado, na comunicação datada de 14 de junho de 2013, os prepostos da própria embargada negociaram e confirmaram a migração dos planos da embargante para o
novo pacote 10+10MB no valor de R$7,00
. A irregularidade contratual, portanto, nasceu nesse exato momento, pois a partir de então, a cobrança deveria seguir os novos termos pactuados.

Portanto, a fixação de junho de 2013 como marco temporal não foi contraditória, mas se baseou nas provas colacionadas aos autos, sob a perspectiva do momento em que a relação contratual começou a viger, tornando irregulares as cobranças nos moldes antigos a partir de então.

Igualmente, não merece prosperar a alegação de
omissão em relação a tese de que o dano moral também decorreu do encerramento de suas atividades empresariais
, pois o aresto vergastado foi explícito e exaustivo ao tratar do tema. Além de aplicar a Súmula 385 do STJ em razão da comprovação de negativações preexistentes (documento de Id. 293971, pág. 67), o Acórdão enfrentou diretamente o argumento subsidiário, afastando-o de forma fundamentada, nos seguintes termos:

"Ademais, não tendo sido deflagrado nenhum procedimento recuperacional/falimentar proveniente das cobranças realizadas pela parte ré/apelada, não há que se cogitar prejuízo material decorrente do encerramento de suas atividades, não fazendo jus a parte autora/apelante, por conseguinte, a qualquer indenização.

[...]

Portanto, friso, ao revés do que sustentado pela parte apelante, não decorre logicamente nexo de causalidade entre as cobranças irregulares promovidas pela parte apelada e o encerramento das suas atividades empresariais com os respectivos desdobramentos, o que afasta a sua responsabilidade neste particular." Grifou-se

Ao estabelecer que não foi a conduta da telefônica que causou o encerramento da empresa, foi afastado o nexo que rechaçou todas as pretensões indenizatórias que decorram desse fato específico. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

No que tange à sucumbência
, inexiste contradição a ser aclarada. A inversão foi a consequência jurídica do provimento parcial do apelo da parte embargada. A empresa ré sagrou-se vencedora nos pleitos de maior expressão econômica, afastamento da condenação em danos materiais e morais; e a parte autora obteve sucesso em parcela mínima de seu pedido, o mero reconhecimento da irregularidade de parte das cobranças, sem condenação à restituição. A incidência do art. 86, parágrafo único, do CPC, foi, portanto, medida de rigor e está em perfeita consonância com o resultado do julgamento.

Por fim,
não há que se falar em omissão quanto à aplicação do art. 940 do CC/2002.
O direito à repetição de indébito, simples ou em dobro, pressupõe a prova do pagamento indevido. O Acórdão foi categórico ao afirmar que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório nesse aspecto:

“Bem a propósito, das simples cobranças irregulares não decorre direito automático da parte autora/apelada à indenização por danos materiais pretendida na origem, mormente quando não demonstrados na espécie, porquanto não juntou ela nenhum comprovante de pagamento das faturas de Id. 293971-págs. 69/93 e Id. 293972-págs. 01/62, a ensejar repetição de indébito.” Destacou-se.

Ora, se não houve prova do pagamento, a questão da repetição do indébito e, por consequência, a aplicação do art. 940 do CC, torna-se prejudicada. O julgador, com base no princípio do livre convencimento motivado, não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados quando já encontrou fundamentos suficientes para decidir a controvérsia, especialmente quando o pressuposto fático para a incidência da norma não se encontra presente nos autos.

Sobre o manejo dos declaratórios, é o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 168/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com o artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada. 2. No caso, não há omissão no julgado, mas, sim, entendimento diverso do pretendido pelo embargante quanto à incidência do enunciado nº 168/STJ.
3. Os embargos declatórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1566371/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 03/05/2017) (Destaquei)

Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0712817-39.2017.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOANIR MARIA DOS SANTOS REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL E M E N T A PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. A não ocorrência de omissão (falta de enfrentamento de questão relevante ao deslinde da controvérsia) revela que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente, à tona discussão sobre matéria já analisada na decisão que negou provimento ao recurso - providência incompatível com a via eleita. 3.
Não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida nas instâncias originárias de forma clara para que não ocorra o vício da omissão. 4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.
5. Não há necessidade de menção específica dos dispositivos legais para fins de prequestionamento, bastando, para tanto, que a questão constitucional ou federal seja efetivamente discutida nas instâncias ordinárias. 6. O Código de Processo Civil consagra em seu artigo 1.025 a tese do prequestionamento ficto. Portanto, de acordo com o novo regramento, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados. 7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. (
Acórdão 1188480, 07128173920178070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES. 1. Violação ao artigo 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu não estar configurado o instituto da supressio no caso sub judice e entendeu correta a decisão do magistrado que reduziu o valor da multa estabelecida a título de cláusula penal, dada a sua excessividade, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt no AREsp 1669814/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020
) (Destaquei)

Resta claro, portanto, que todos os pontos levantados pela Embargante revelam mero inconformismo com a tese adotada no Acórdão, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito e a obtenção de um inadmissível efeito infringente, o que extrapola os limites objetivos deste recurso.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração e voto pela
REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS
, mantendo incólume o acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

É o voto.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 13/04/2026